Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013256-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 050.840.371-50 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E
ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA, JULGOU EXTINTO O FEITO E CONDENOU A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e a Ação Popular, quando os fortes indícios apontam que a área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área, transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade.

A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por esse motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

A extinção do processo para apenas um dos réus pela falta de ilegitimidade passiva não permite a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, nos termos do artigo 338 do CPC, aplicando-se ao caso de acordo com a regra geral do artigo 85, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral nº 1004056-69.2020.8.11.0004, movida em desfavor de MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, que, dentre outras questões, rejeitou os requerimentos de suspensão processual em razão de Ação Popular nº. 100012415.2021.4.01.3605, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia Paiva, julgando extinto o feito, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação, condenando a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida.

Em suas razões, anota a parte agravante, em apertada síntese, que há existência de prejudicialidade externa em relação à Ação Popular nº. 1000124-15.2021.4.01.3605, bem como que eventual efeito da duplicidade matricial apontada na decisão, atinge diretamente a matricula que deu origem ao lote do agravante e por conseguinte a viabilidade do negócio jurídico sub judice.

Anota ser prematura a exclusão da sócia MARILDA PASSAGLIA PAIVA, pois no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente, responsabilidade pessoal, de modo que o deslinde pode ser de grande afetação e eventual necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, trazendo à baila novamente os sócios, tanto os atuais, quanto os que se encontram mitigados pelo artigo 47 do CC.

Aduz serem ilegítimos os honorários sucumbenciais em razão da inexistência de regularização da representação processual exercida, ainda que promovidas as juntadas de peças processuais no decorrer do feito.

Assevera a desproporcionalidade do percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais, vez que artigo 338 do CPC indica em caso de ilegitimidade de parte que os honorários ao procurador do réu excluído, serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, cuja interpretação se coaduna com o feito em questão, caso em que 3% do valor da causa não representará valor irrisório se consideradas as questões processualmente decididas em razão do trabalho realizado, observada proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada.

Nesses termos, requer seja dado provimento ao agravo, para que seja declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial demonstrada, mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação, bem como afastadas as verbas sucumbenciais na forma determinada na decisão agravada, sendo certo que se assim não entender este E. Tribunal, que hajam por bem de determinar a suspensão da exigibilidade da verba até a prolação de Sentença final nos autos, ocasião em que poderão restar confirmadas ou não as verbas mencionadas.

Contraminuta da parte agravada (ID 175565197).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 179971676).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL movida por ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, alegando que, no dia 25/04/2018, firmou com a parte requerida um contrato particular de compromisso de compra e venda, destinado à aquisição do lote 21, da quadra 30, do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT, no entanto, discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, pois o bem foi adquirido pelo preço de R$63.507,50, e a requerida, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$93.099,60, o que significa um acréscimo de 49,59% da soma final do imóvel, conforme foi verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

Aduz que além do aumento estabelecido no contrato de parcelamento do pagamento do bem, a demandada vem aplicando juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura bis in idem, caracterizando a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora.

Explica que essa aplicação de correções sobre correções, imperceptíveis aos olhos dos consumidores hipossuficientes, são defeitos no negócio jurídico, realizado de forma dolosa e que causa enorme onerosidade ao bem, visto que impossível mensurar o valor final do imóvel.

Destaca que os termos adesivos do contrato sub judice e a conduta desenvolvida pela ré constitui anatocismo e ato ilícito, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 49,59%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto.

Diante desse quadro, requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da mora e a autorização de depósito judicial dos valores incontroversos, bem como seja determinado à ré que se abstenha de incluir o nome da autora no serviço de proteção ao crédito.

No mérito, requereu a exclusão do percentual de 49,59% aplicados ao valor do lote adquirido, em duplicidade com os demais índices de remuneração e correção do preço, correspondentes ao percentual indicado sobre o valor pago pela autora, até a parcela n. 22, o que equivale nesta data a R$6.009,02, a serem quitados por seus valores atualizados até a data do efetivo pagamento, bem como repetição em dobro do indébito.

Pleiteou o afastamento dos juros compostos e encargos remuneratórios da forma em que foram aplicados à espécie, visto que foi utilizada base de cálculo incorreta (correspondente aos 49,59% aplicados incorretamente), declarando-se, ao final, a correção dos cálculos realizados conforme parecer técnico anexo aos autos.

Requereu seja à parte ré condenada em danos morais e materiais, decorrentes do descumprimento contratual, no que tange à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo, no valor de 10 salários mínimos cada, com a incidência de multa de 2%, juros de mora de 1% e honorários de 10%.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo em 08/01/2021.

Citada, a parte Ré MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, em sede de contestação, alegou sua ilegitimidade, vez que foi incluída no polo passivo de forma temerária e sem justificar as razões fáticas e legais, especialmente porque sequer faz parte do quadro societário da primeira requerida, bem como inexiste pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Requereu sua exclusão da lide, devendo a parte autora ser condenada à honorários advocatícios no importe sugestivo de 20% sobre o valor atualizado da causa, além de eventuais custas e despesas processuais.

Ao sanear o feito, o Magistrado singular, entre outros, rejeitou os requerimentos de suspensão processual em razão da Ação Popular nº. 100012415.2021.4.01.3605 e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA. Por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art.485, VI, do CPC, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação, e condenou a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, com fundamento no art.85, do CPC.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do decisum singular do Juiz de Direito Michell Lotfi Rocha da Silva:

"(...) DA AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR N.100012415.2021.4.01.3605.

27. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de

apropriação de patrimônio (i) público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a (ii) imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

28. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: o (i) indeferimento liminar dos pedidos de suspensão dos efeitos dos contratos assinados pela Justiça Federal no processo n. 100012415.2021.4.01.3605;

a sentença terminativa (ii) proferida nos autos da ação popular n.2001.36.00.005861-3, questionando a mesma área do loteamento;

a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos (iii) comercializados pela ADMINISTRABEM, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado e registrados no Registro de Imóveis local sob n.60.849 e n.59.740, bem como a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo INCRA e, consequentemente, irregularidade da matrícula n.26.296 que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO pretendem vivificar.

29. Sobre o apontamento, vislumbra-se o indeferimento liminar dos primeiro pedidos dos proponentes da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605, no dia 14/07/2021, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

30. Para enfatizar, colaciona-se trecho da decisão proferida no dia 14/07/2021 nos autos da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605:

“In casu, a pretensão dos autores – suspensão dos efeitos dos contratos assinados, da exigibilidade das prestações sucessivas correspondentes aos contratos firmados para aquisição dos lotes do Jardim Toledo e Residencial São Conrado, devolução das quantias já quitadas, indenização por danos morais e declaração de validade do domínio da União Federal ao imóvel objeto dos presentes autos – é exclusivamente a de defender direito subjetivo individual de cada autor, com o intuito de garantir a devolução das quantias, que entenderem cabíveis, oriundas da celebração de contrato de compra e venda de lotes. Logo, com não há interesse dos cidadãos que propuseram a presente demanda relação aos pedidos liminares de itens “b” e “c” e pleitos finais de alíneas “a”, “b” e “c”, em proteger o patrimônio público, como exposto na exordial, mas, em verdade, o único propósito de defender interesses particulares dos requerentes”.

31. Sobre o apontamento, denota-se que a questão da porção de terras segundo de 2.400 há, apontada na matrícula n. n.26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos n.2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948. Confira-se:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo. Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também,

arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado.”

32. Em razão disso a ação popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União, veja:

“O INCRA informou – às fls.1.487/1.488 – que a área objeto do litígio foi INDEVIDAMENTE arrecadada em favor da União Federal e que está em trâmite procedimento administrativo n.54241.000806/200-74 visando à anulação da Portaria/INCRA/DF/Nº026/85, de 29/01/1985, a qual promoverá a arrecadação e incorporação ao patrimônio da União da referida área.

[...]

Desse modo, o objeto desta ação se exauriu, tornando a prestação jurisdicional materialmente impossível por falta de interesse processual.

[...]

Logo, perdendo a possível utilidade prática que traria à parte autora, a presente ação encontra-se sem objetivo, o que implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação – o interesse processual, visto que também a UNIÃO e o INCRA manifestaram que toda a área litigiosa foi arrecadada indevidamente e, portanto, não lhes pertencem. Por outro lado, o fato de ter sido formulado pedido de cancelamento da matrícula referente a imóvel pertencente à ré em nada modifica a conclusão aqui exposta, uma vez que reconhecendo os próprios entes públicos federais que a área não lhe pertence, torna-se prejudicado o pleito ora exposto, viso que ausente o objetivo da lide (declaração de posse e domínio da União Federal) a justificar a análise de tal pretensão. Entendo que o trâmite do processo administrativo visando à anulação da portaria que promoveu a arrecadação não constitui óbice à extinção do feito, pois o próprio INCRA – que editou referido ato administrativo – quanto a União Federal reconheceram expressamente que o mesmo padece de vícios que maculam indelevelmente, com fulcro nos pareceres técnicos e títulos dominiais que já instruem os autos do processo administrativo em curso.”

33. Sobre o terceiro apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

34. Sobre a anterioridade dos registros públicos, importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga/MT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849.

ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas.” Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União. Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.”

35. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296, certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296.

36. Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.

[...]

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

48. Como se sabe, a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

49. Desta forma, a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia ACOLHO MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

[...]

DISPOSITIVO:

51. Diante do exposto, por se tratar de relação de consumo, os REJEITO requerimentos de suspensão processual em razão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605.

52. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, VIII, do CDC.

53. INDEFIRO as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual.

54. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA. Por conseguinte, com fundamento JULGO EXTINTO O FEITO no art.485, VI, do CPC, devendo a mesma ser excluída do polo passivo da ação.

55. Por conseguinte, CONDENO a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, os quais FIXO em 10 % sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, com fundamento do art.85, do CPC.

56. DEFIRO a impugnação ao valor atribuído à causa, com fundamento no art.292, VI, do CPC. Diante disso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 dias, corrigir o valor atribuído à causa, a fim de que espelhe a somatória dos pedidos autorais na importância de R$59.551,23, bem como para recolher as custas e despesas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, na forma do art.290, do CPC.

57. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental para substituição do índice IGP-M pelo IPCA.

58. Por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR SANEADO.

59. FIXO como ponto controvertido da lide o (i) aumento indevido de 49,59% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde).

60. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

61. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.”

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Quanto ao primeiro aspecto, da prejudicialidade, tal questão foi muito bem salientada pelo juízo de que porção de terras de 2.400 hectares, apontada na matrícula nº 26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos da Ação Popular nº 2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948. Confira:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº 026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também, arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado.”

Conforme se vê, Ação Popular nº. 2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União.

De igual sorte, os indícios apontam que Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605 poderá ter o mesmo fim, diante da anterioridade da matrícula nº 60.849 do loteamento em discussão, inclusive o titular do registro de imóvel manifestou-se nos citados autos, informando tal desiderato. Confira:

“(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de GuiratingaMT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3- L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da matrícula n.60.849. ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ” Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União. Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.”

Assim sendo, inexiste qualquer prejudicialidade, devendo neste particular ser mantida a decisão singular.

Quanto ao segundo ponto de irresignação recursal, qual seja, a manutenção da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA no polo passivo da ação, igualmente o direito não socorre ao agravante – até porque, a pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios ou representantes.

A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já tem entendimento firmado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISIONAL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (...) RECURSO DESPROVIDO. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.” (STJ, AgInt no AREsp: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Portanto, conforme se denota, a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular ou responder, em nome próprio, direito da entidade.

Quanto ao terceiro ponto de irresignação recursal, acerca dos honorários advocatícios, também não procede o inconformismo do agravante.

Isto porque, a extinção do processo para apenas um dos réus pela falta de ilegitimidade passiva não permite a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, nos termos do artigo 338 do CPC, aplicando-se ao caso de acordo com a regra geral do artigo 85, § 2º do CPC.

Aliás, a regra do artigo 338, do CPC, se aplica apenas quando o autor retifica o polo passivo da demanda ou concorda com a exclusão da parte ilegítima na primeira oportunidade, o que não teria ocorrido no caso em discussão.

Conforme se observa, esse dispositivo legal rege uma específica situação em que é dada ao autor a oportunidade de, em reconhecimento à tese defensiva do réu, apresentada como preliminar de sua contestação, modificar o seu pedido, dirigindo-o a uma outra pessoa e inaugurar, dessa maneira, uma nova relação jurídica processual.

Assim, no caso em tela, não se mostra cabível, na espécie, a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular.

Logo, a decisão deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023